Tribunal: STF
Processo: Rcl 69944
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATO DE FRANQUIA. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ADCS Nº 48/DF E Nº 66/DF. ADIS Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A., contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Processo nº 0020999-11.2019.5.04.0021, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, nas ADCs nº 48/DF e nº 66/DF, e nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF.



    2. A reclamante narra, em síntese, que o Tribunal reclamado reconheceu o vínculo empregatício entre a ora reclamante e seu ex-franqueado, Felipe Moraes de Campos Arruda, apesar de a situação apresentar particulares que impedem esse reconhecimento, de acordo com consolidada jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. Informa que manteve com o ora beneficiário contrato típico, previsto em leis próprias, de franquia e de corretagem de seguros, e que ambos os regimes jurídicos que regem a relação preveem expressamente ausência de vínculo de emprego entre as partes contratantes. Ressalta que a relação cível preencheu todos os requisitos estabelecidos na lei de franquia e que os contratos foram entabulados entre pessoas jurídicas. Salienta que não houve alegação, por parte do ex-franqueado, de qualquer vício de consentimento.



    4. Sustenta, em suma, que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, assim como nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 48/DF e nº 66/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3.961/DF e nº 5.625/DF.



    5. Requer o deferimento de medida liminar para suspender a eficácia da decisão impugnada, até o julgamento final desta reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar a decisão proferida na Justiça do Trabalho, “determinando-se que outra seja proferida em observância às decisões proferidas por es[t]e Eg. STF na ADPF 324, nas ADC’s 48 e 66 e nas ADI’s 3.961 e 5.625”.



    6. Alternativamente, pleiteia a procedência do pedido para cassar o acórdão atacado, julgando improcedentes os pedidos da ação trabalhista de origem. Subsidiariamente, pede seja cassada a decisão reclamada, determinando-se a remessa dos autos à Justiça comum.



    7. Em 30/07/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 11).



    8. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região prestou as informações. Relata acerca do trâmite do processo de origem e suas respectivas decisões (e-doc. 15).



    9. A parte beneficiária apresentou contestação. Alega a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Consigna a impossibilidade de revolvimento de matéria fática e da ausência de aderência estrita. Pugna pelo não reconhecimento da presente reclamação e, no mérito, que seja julgado improcedente o pedido (e-doc. 16).



    É o relatório. 



    Decido. 



    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    12. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    13. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado diversos julgados qualificados deste Supremo Tribunal Federal, notadamente o que decidido na ADPF nº 324/DF, nas ADCs nº 48/DF e nº 66/DF, e nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF. 



    14. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, esta Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando tese de seguinte teor:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”



    15. Seguindo essa linha de compreensão, no julgamento da ADC nº 48/DF e da ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.



    16. Por isso mesmo, em casos como o presente, envolvendo contrato de natureza civil de prestação de serviço, inclusive, alcançando substanciais valores a título de contraprestação, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.



    17. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em sede de recurso ordinário (e-doc. 5, p. 5-6; grifos acrescentados):



    “RELAÇÃO JURÍDICA HAVIDA ENTRE AS PARTES.



    O reclamante não se conforma com a sentença que não reconheceu a existência do vínculo de emprego com a reclamada. Afirma que o fato de a Lei n.º 4.594/1964, que regula a profissão dos corretores de seguros, vedar que estes sejam empregados de empresa seguradoras, não obsta o reconhecimento do vínculo de emprego no caso concreto. Isto porque, o reclamante, na realidade, jamais atuou como "corretor de seguros autônomo", mas, isto sim, como vendedor exclusivo dos produtos comercializados pela recorrida. Afirma que o contrato de franquia mantido entre as partes consistiu em mera formalidade, sendo que o autor nunca fez investimentos na atividade, e todo o custo de empreendimento era suportado pela ré. Sinala que não estavam presentes os elementos essenciais do contrato de franquia regulamentado pela Lei n.º 8.955/94, tais como: investimento inicial pelo franqueado para adquirir e implantar a franquia; estabelecimento de taxa inicial de filiação; remuneração periódica da franqueadora pelo uso da marca (royalties); pagamento de taxa de publicidade pelo franqueado, dentre outros (art. 3º da referida Lei), sendo que, ao contrário do que se espera em um contrato de franquia, era a reclamada quem fornecia aos "franqueados" todos os meios para a execução dos serviços e ainda lhes remunerava. Argumenta que estão presentes todos os requisitos do art. 3º da CLT, para o reconhecimento da relação de emprego. Requer, portanto, o reconhecimento da relação empregatícia com o deferimento dos pedidos elencados na petição inicial.



    Pelos sérios encargos que acarreta, a relação de emprego só pode ser reconhecida quando presentes todos os requisitos do artigo 3º da CLT, quais sejam: onerosidade, pessoalidade, não-eventualidade e subordinação na prestação laboral. A ausência de qualquer destes elementos não é suprida pela presença dos demais, razão do cuidado do julgador ao apreciar pedido de tal natureza.



    Como princípio geral, o ônus da prova incumbe a quem alega, de acordo o artigo 818 do texto consolidado e inciso I, do artigo 373 do Código de Processo Civil, cabendo ao reclamante a prova de fato constitutivo do seu direito, e à reclamada dos fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito vindicado. Salienta-se que o ônus probandi não é o dever de provar, mas sim um ônus ou encargo, no sentido de condição para atingir o resultado que se deseja na lide. Quem está onerado com a prova deve produzi-la, para que o processo possa ser decidido a seu favor.



    Ao examinar-se uma relação de emprego, há que se ter presente os princípios próprios, informadores do ordenamento jurídico pátrio. De maior destaque, sob este enfoque, é o da primazia da realidade, que impõe a relevância das relações concretas sobre as formas, ou mesmo, da própria realidade sobre a forma escrita.



    Impende, portanto, ver como as partes se comportaram no desenvolvimento da relação jurídica: se prevaleceu a natureza autônoma, ou se o vínculo de emprego exsurge durante todo o período alegado pelo autor.



    No caso, a prova oral comprova que o reclamante desenvolvia suas atividades nas dependências da reclamada; que recebia um valor fixo a título de "bolsa de treinamento", que nada mais era do que uma remuneração pelo trabalho desenvolvido; que havia metas a serem cumpridas, além da exigência de haver, no mínimo, quinze agendamentos por semana; que não era permitida a venda de seguros de outras seguradoras, e que todo o agendamento das visitas aos clientes eram reportadas ao gerente, do que se conclui que estão presentes os requisitos previstos no art. 3º da CLT, para a caracterização do vínculo de emprego.



    Neste sentido, a jurisprudência deste Regional envolvendo a reclamada:



    (...)



    Conclui-se, portanto, estarem presentes na relação havida entre as partes, os requisitos dos arts. 2º e 3º, da CLT, caracterizando o vínculo jurídico de emprego no período de 26.10.2015 a 07.08.2019, na função de vendedor de seguros, devendo ser anotado o contrato de trabalho na CTPS do reclamante. Com relação à remuneração, fixa-se que era mediante salário fixo acrescido de comissão, cujos valores serão aferidos em liquidação de sentença. Por fim, entende-se que a ruptura da relação havida ocorreu por iniciativa da empregadora.



    Dá-se provimento ao recurso do autor para reconhecer o vínculo jurídico de emprego entre as partes, no período de 26.10.2015 a 07.08.2019, na função de vendedor de seguros, mediante salário fixo acrescido de comissão, cujos valores serão aferidos em liquidação de sentença, determinando o retorno dos autos à origem para julgamento dos demais pedidos formulados na petição inicial.”



    18. Nesse cenário, tenho que, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício entre o autor da demanda trabalhista e a empresa reclamante, desconsiderando o contrato de franquia validamente firmado entre pessoas capazes e bem instruídas, a autoridade reclamada se distanciou do entendimento desta Corte fixado nos paradigmas já mencionados.



    19. Assim, em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos diversos precedentes vinculantes retro apontados, os quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. 



    20. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE FRANQUIA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO: ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 48 E 66 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.“ 



    (Rcl nº 61.437-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 25/09/2023, p. 26/09/2023; grifos acrescidos).



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Interno em reclamação que impugna acórdão proferido pelo TRT, que manteve o reconhecimento do vínculo empregatício entre a parte reclamante e o ora beneficiário.



     II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 



    2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; das ADC’s 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e 66, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA e, ainda, das ADI’s 3.961, Redatora do acórdão Min. ROSA WEBER, e 5.625, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como o entendimento fixado no Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIX FUX. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de franquia empresarial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 



    4. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, ADC 48 e ADI’s 3.961 e 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 69.376-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19/08/2024, p. 28/08/2024; grifos nossos).



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM. LICITUDE. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente o pedido ante o desrespeito à orientação firmada no julgamento da ADPF 324. 



    2. A parte agravante busca o reconhecimento de vínculo empregatício. Alega que o acordo estabelecido entre as partes, a despeito do contrato de franquia, configura relação de emprego. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



     3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da existência de contrato civil de franquia, a relação entre as partes configura vínculo empregatício ou relação comercial válida, nos termos do decidido na ADPF 324. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. No caso, a relação estabelecida entre as partes, mediante contrato de franquia, enquadra-se nas formas lícitas de terceirização, não havendo elementos que justifiquem o reconhecimento de vínculo empregatício. 



    5. Há divergência do acórdão reclamado – o qual reconhece a relação de emprego – com a orientação desta Corte, que admite a validade de contratos civis para a terceirização de atividades, conforme decidido na ADPF 324. 



    IV. DISPOSITIVO



     6. Agravo interno desprovido.” 



    (Rcl nº 66.786-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 16/12/2024, p. 06/05/2025; grifos nossos).



    21. Reforço que nas decisões desta Corte apontadas como paradigmas, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com esse entendimento.



    22. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.



    23. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas da decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:



    “(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. 



    14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).



    24. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:



    “Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.” 



    (Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).



    25. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida em observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator